Tribunal: TJES
Processo: 0002358-18.2015.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002358-18.2015.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO RIBEIRO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002358-18.2015.8.08.0032

APELANTE: RICARDO RIBEIRO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PALAVRA DA VÍTIMA
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

2.
Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002358-18.2015.8.08.0032

APELANTE: RICARDO RIBEIRO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RICARDO RIBEIRO SILVA

em face da r. Sentença (DOC 00023581820158080032 vol001.pdf, pp. 443/449) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º (duas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06, a uma pena de 02 (dois) anos 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (DOC 00023581820158080032 vol001.pdf, pp. 475/449), o apelante requer a absolvição do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, por insuficiência probatória.

Contrarrazões (DOC 00023581820158080032 vol001.pdf, pp. 480/482), pugnando pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4046381).

Extrai-se da Denúncia que, no dia 06/3/2011, no período da madrugada, próximo ao edifício dos Correios, no Município de Mimoso do Sul, o apelante discutiu com sua ex-companheira, a vítima Janaína Campos Gonçalves, agarrando-a pelo braço, desferindo socos contra ela, agressão que se prolongou por todo o período até a chegada na residência do casal.

Consta nos autos que a vítima teria fugido, contudo o apelante procurou por ela na residência da genitora daquela, quebrando vidros, arrombando porta e adentrando no local. Ao encontrar a vítima refugiada em um beco, nas proximidades, o apelante passou a lesioná-la novamente, até a chegada dos policiais militares, quando, então, se evadiu.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante alega insuficiência probatória. Todavia, após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade dos delitos, através do Boletim Unificado (DOC 00023581820158080032 vol001.pdf, pp. 9/11), Laudo de Exame de Lesões Corporais (DOC 00023581820158080032 vol001.pdf, p. 59), o qual atestou que a vítima apresentava ferimentos na região frontal, braço e mão esquerda, bem como o Boletim de Atendimento de Urgência do Hospital Apóstolo Pedro (DOC 00023581820158080032 vol001.pdf, p. 59).

A autoria, por sua vez, está comprovada, através do depoimento da vítima, a qual, em sede policial, declarou:

“(...) que Ricardo já adotava um comportamento agressivo, oportunidade em que agarrou com violência um dos braços da declarante; (...); que Ricardo começou a reclamar e quando estavam perto da creche, passou a agredir a declarante, desferindo-lhe vários socos; que a declarante foi espancada até a sua residência, local onde apanhou mais; que a declarante conseguiu escapar, e refugiou-se num beco próximo a sua casa, local onde Ricardo conseguiu encontrá-la, espancando-lhe mais ainda; que Ricardo somente parou de agredi-la quando percebeu a chegada da Polícia Militar”.

Em juízo, fora colhido o depoimento de testemunhas, as quais ratificaram as declarações prestadas perante a autoridade policial.

A testemunha Thamires Campos Moraes, prima da vítima, afirmou que, no dia dos fatos, foi ao local acompanhada da Polícia Militar, quando encontrou a vítima toda ensanguentada. Disse, ainda, que o apelante estava no local, mas se evadiu no momento em que visualizou os policiais.

A genitora da vítima, Sra. Mara Lúcia de Campos, afirmou em juízo que sua filha teria lhe confidenciado que o autor das agressões físicas seria o ora recorrente.

Desta forma, a despeito de não haver nos autos testemunha ocular dos fatos, entendo que o depoimento da vítima prestado na esfera policial, corroborado pelo depoimento das testemunhas e do Laudo de Exame de Lesões Corporais e Boletim de Atendimento de Urgência, evidenciam a prática criminosa por parte do recorrente.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)